Tribunal: TJMMG
Processo: 2000584-32.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 APELAÇÃO Processo n. 2000584-32.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 16/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE NULIDADE DO CONCEITO FUNCIONAL INSUFICIENTE ATRIBUÍDO AO MILITAR -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar suscitada de ofício pelo Relator; declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem e determinar a remessa imediata dos autos à Justiça Comum Estadual, para o devido processamento e julgamento, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo 3º Sgt PM Ewanderson Teixeira dos Reis contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo. A demanda foi proposta em face do Estado de Minas Gerais, objetivando a nulidade do conceito funcional "insuficiente" (nota 1,90) atribuído ao apelante no ciclo promocional de dezembro de 2023, que culminou em sua exclusão do Quadro de Acesso e impediu sua promoção ao posto de segundo-sargento da Polícia Militar pelo critério de antiguidade. Consta dos autos que, no ciclo promocional de 2023, o militar cumpriu todos os requisitos objetivos e legais para a promoção, incluindo aptidão física e técnica, regularidade documental, conceito disciplinar B+38, aprovação em exame de aptidão e resultado superior a 60% na Avaliação Anual de Desempenho Profissional. Contudo foi atribuído a ele, de forma abrupta e desproporcional, o conceito subjetivo insuficiente (nota 1,90), o que resultou na sua exclusão do “Quadro de Acesso” e obstou sua ascensão ao posto de segundo-sargento da Polícia Militar. Consta do autos, ainda, que a motivação formal do ato denegatório, conforme certidão lavrada pela Presidente da Comissão de Promoção de Praças (CPP) datada de 30 de janeiro de 2024, ancorou-se em uma análise dos registros funcionais e da documentação do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Dessa forma e com base nesses elementos, a CPP entendeu que o autor não preenchia o requisito de idoneidade moral, conforme previsto no artigo 186, inciso I, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 5.301/1969) e no artigo 13, § 9º, do Regulamento de Promoções de Praças (RPP), atribuindo-lhe conceito insuficiente com fundamento no artigo 54, § 2º, inciso I, do RPP. O militar interpôs recurso administrativo, buscando o reexame do ato que lhe atribuiu conceito insuficiente. A Administração, contudo, manifestou-se pela negativa, conforme Despacho Administrativo n. 10.2/2024 – CG –, publicado no Boletim Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de 14 de maio de 2024, indeferindo o pleito por ausência de fato novo apto a modificar a nota. Na presente ação, o autor, por meio de sua defesa técnica, busca a anulação do referido ato administrativo, alegando a existência de vícios materiais e formais insanáveis, especialmente a falta de contemporaneidade, contraditório e razoabilidade na fundamentação do conceito. Os principais argumentos defensivos deduzidos na peça inaugural para sustentar a anulação do ato consistem em: • Ilegalidade do fundamento relativo ao fato ocorrido em 2002: Afirmou que a utilização de um episódio disciplinar de 2002, já apurado, sancionado e com punibilidade extinta pelo cumprimento da pena, configurava vício de origem, desrespeito ao caráter pedagógico e transitório da sanção, desvio de finalidade, violação ao ne bis in idem, e afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e atualidade. Mencionou o artigo 90 da Lei Estadual nº 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) e o artigo 508 do Manual de Procedimentos Administrativos da PMMG (MAPPA) sobre a prescrição da ação disciplinar, bem como a Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, que veda a dupla punição. • Inadequação da utilização do episódio de 2023 como fundamento avaliativo: Sustentou que o fato de 2023, objeto de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) homologado judicialmente, já havia sido resolvido pelo próprio Estado-Juiz. Argumentou que utilizar esse fato como elemento negativo na avaliação para fins de promoção ofende os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima, da vedação ao bis in idem e da dignidade da pessoa humana, e que a cláusula sétima do ANPP impede a imposição de sanção disciplinar pela mesma falta por um ano a contar da celebração, nos termos do artigo 28-A, inciso V, do Código de Processo Penal. • Desconexão entre a fundamentação e a realidade funcional: Alegou que a menção genérica a registros de faltas, atrasos, disparo de arma de fogo em via pública e descumprimento de normas institucionais carecia de precisão e individualização fática, e desconsiderava os princípios do devido processo administrativo e da presunção de inocência. Afirmou que nenhuma dessas imputações foi objeto de apuração disciplinar específica com sanção formal, e que a simples existência de ocorrências não é suficiente para infirmar a idoneidade moral. Aduziu, ainda, que os critérios subjetivos da Comissão Instrutiva de 2023 não poderiam se sobrepor à sua trajetória funcional ilibada, marcada por elogios e ações relevantes. • Ilegalidade da utilização de registros disciplinares antigos e a razoabilidade do prazo de reabilitação: Mencionou o artigo 13, § 8º, do RPP, que prevê a reabilitação funcional para os casos de demissão administrativa por infração grave à honra ou decoro, estabelecendo que a praça será considerada possuidora do requisito de idoneidade moral dois anos após o término do cumprimento da sanção. Argumentou que, se até TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 nesses casos há reabilitação, com maior razão deveriam ser desconsiderados registros de infrações leves ou médias já absorvidas pelo tempo. • Desconsideração de recompensas e avaliações positivas: Sustentou que a CPP incorreu em distorção ao ignorar seu histórico de boas avaliações, recompensas e condecorações, limitando-se a um recorte seletivo de punições pretéritas. Ressaltou seu conceito disciplinar B+38, superior ao limite estabelecido, e o preenchimento de todos os requisitos do artigo 13, § 1º, do RPP. • Subversão do critério de antiguidade e violação à legalidade objetiva: Asseverou que a promoção por antiguidade, especialmente para os remanescentes da turma (Art. 6º, inciso VII, alínea “b”, do Decreto nº 46.298/2013), deveria ser automática e vinculada, sem juízo discricionário ou análise comparativa típica da promoção por merecimento (Art. 48 do RPP). A aplicação do conceito insuficiente da CPP, exigível no critério de merecimento, configuraria desvio de finalidade e violação à legalidade objetiva. • Afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia: Argumentou que a nota 1,90 era desproporcional, desarrazoada e ofensiva à isonomia, por se basear em elementos sem gravidade jurídica, desconsiderando a realidade funcional do Apelante e privilegiando aspectos negativos pontuais. Mencionou que outros militares em situações equivalentes lograram êxito na promoção. • Possibilidade de controle jurisdicional: Concluiu que o Poder Judiciário, embora não adentre o mérito administrativo, pode e deve controlar a legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, especialmente quando estes violam garantias constitucionais. Ao final, a defesa requereu a declaração de nulidade do conceito insuficiente aplicado ao militar; a atribuição de novo conceito com observância dos princípios da atualidade, da proporcionalidade e da reabilitação; sua inclusão no Quadro de Acesso para promoção por antiguidade ao posto de segundo sargento PM, com efeitos retroativos à data em que seria promovido, e a condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias e dos honorários advocatícios. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos. Preliminarmente, defendeu a regularidade do processo administrativo, afirmando que o recurso administrativo do militar foi regularmente apreciado e decidido, com publicação da negativa no Boletim Geral da PMMG em 14 de maio de 2024, rechaçando a alegação de inércia ou ausência de resposta. Asseverou que não houve cerceamento de defesa, pois o autor teve acesso às razões do conceito e exerceu seu direito de insurgência, sendo o inconformismo mero desacordo com o mérito da decisão. Adicionalmente, invocou o princípio do pas de nullité sans grief, alegando a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade. No mérito, o Estado argumentou por: • Legalidade da avaliação da CPP e vinculação normativa: Destacou que a atribuição do conceito insuficiente decorre da rigorosa observância da Lei nº TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 5.301/1969 (Estatuto dos Militares) e do Decreto nº 46.298/2013 (Regulamento de Promoções de Praças). Afirmou que a idoneidade moral (Art. 186, inciso I, da Lei nº 5.301/1969; Art. 13, inciso I, do Decreto nº 46.298/2013) é requisito indispensável para qualquer promoção, não sendo a promoção por antiguidade automática. Ressaltou que o Art. 13, § 9º, do RPP estabelece que não preencherá o requisito de idoneidade moral a praça que obtiver conceito insuficiente emitido pela CPP, nos termos do Art. 54, § 2º, inciso I, do mesmo diploma. Concluiu que a atuação da CPP foi regular, motivada e vinculada à norma. • Motivação do ato administrativo: Aduziu que o ato foi amplamente motivado, lastreado em elementos objetivos e fatos concretos da vida funcional do Apelante, como o episódio de 2002 (intervenção irregular, desacato, punição), o episódio de 2023 (sinais de embriaguez, agressividade, recusa de etilômetro), a avaliação da Comissão Instrutiva de 2023 (nota 2,80, dificuldades em liderança, trabalho em equipe), e outros registros de faltas, atrasos e disparo de arma de fogo em via pública, além da ação trabalhista. Afirmou que a motivação não se restringiu a referências vagas, mas explicitou os fatos que comprometeram a avaliação funcional, em conformidade com os valores institucionais. • Inaplicabilidade das teses autorais: o Uso de fato antigo (2002) e suposta prescrição: O conceito de idoneidade moral não se confunde com sanções disciplinares sujeitas a prazos prescricionais. A referência a condutas passadas é legítima para a aferição global da idoneidade, não configurando bis in idem. o Episódio de 2023 e ANPP: Invocou o princípio da independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. O ANPP suspende a persecução penal, mas não equivale a absolvição judicial nem impede a avaliação administrativa dos reflexos funcionais da conduta. o Promoção automática por antiguidade: Negou que a promoção por antiguidade seja imune à avaliação da CPP, reiterando que a idoneidade moral é exigível em qualquer modalidade de promoção. o Desconsideração de histórico positivo: Afirmou que a Comissão realiza apreciação ampla, e a existência de elogios não neutraliza a gravidade de faltas significativas, especialmente as recentes e relacionadas à disciplina e hierarquia. Os aspectos positivos foram considerados, mas não foram suficientes para afastar os elementos negativos. • Impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo: Sustentou que o Poder Judiciário só pode controlar a legalidade dos atos administrativos, não podendo substituir o juízo de valor e de conveniência da Administração, em observância ao princípio da separação dos Poderes e da autotutela administrativa. A atuação da CPP envolve discricionariedade técnica, e a promoção é uma expectativa de direito, não um direito subjetivo automático. • Improcedência dos pedidos de efeitos retroativos: Defendeu que a promoção não é automática e depende do preenchimento de requisitos cumulativos. Reconhecer efeitos retroativos implicaria enriquecimento sem causa, subversão da ordem administrativa, violação à isonomia, e afronta à legalidade orçamentária e à reserva do possível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Ao final, pugnou pelo recebimento da contestação com o reconhecimento da regularidade do ato impugnado; a rejeição integral dos pedidos formulados pelo autor e a condenação deste ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). (evento 20, CONT1) Em sua impugnação, a defesa reiterou os argumentos apresentados na incial, bem como os pedidos dela constantes. (Evento n. 26, IMPUGNAÇÃO 1) As partes apresentaram alegações finais nos eventos n. 42 e 45. A sentença foi juntada no evento n. 47. A douta magistrada atuante na 3ª AJME julgou improcedente o pedido inicial, mantendo o ato administrativo que atribuiu conceito subjetivo insuficiente ao militar no ciclo promocional de 2023. O juízo primevo fixou, ainda, as custas processuais em 2% e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva, em razão da justiça gratuita concedida ao Autor. Irresignada a defesa apresentou recurso de apelação. (Evento n.61, APELAÇÃO 1) Sustentou que o conceito "insuficiente" atribuído ao militar é nulo, por vício de motivação, pois se baseia em fatos remotos, ocorridos há mais de vinte anos (2002), cujos efeitos punitivos estão extintos. Argumentou que o uso desses registros viola o princípio da contemporaneidade e da reabilitação funcional prevista no RPP. Defendeu que o episódio de 2023, resolvido por Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não pode ser valorado negativamente na esfera administrativa, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. Ressaltou que o histórico funcional do militar é marcado por elogios e que ele possui conceito disciplinar B+38, o que demonstra comportamento satisfatório. Por fim, afirmou que a promoção por antiguidade para militares remanescentes de turma é ato vinculado, não admitindo a interferência de juízos subjetivos de mérito da CPP. Ao final, requereu, in verbis: a) O conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida; b) A declaração de nulidade do conceito subjetivo “insuficiente” (nota 1,9) atribuído ao Apelante pela Comissão de Promoção de Praças – CPP; c) A determinação para que a Administração Militar proceda à imediata inclusão do nome do Apelante no Quadro de Acesso por Antiguidade, relativo ao ciclo promocional correspondente; A promoção do Apelante à graduação de 2º Sargento PM, com todos os efeitos legais, funcionais e financeiros, desde a data em que deveria ter sido promovido; d) A condenação do Apelado ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, com reflexos legais (férias, 13º, RET, ADE, adicionais e demais parcelas pertinentes); e) A condenação do Estado ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, §§1º e 11, do CPC; O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 66) requerendo a manutenção da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Alegou que a idoneidade moral é requisito essencial e permanente para qualquer modalidade de promoção, inclusive por antiguidade. Alegou, ainda, que a CPP possui competência técnica e discricionária para avaliar a trajetória completa do militar, não havendo ilegalidade na consideração de fatos pretéritos que revelem desvio de conduta. Defendeu a independência das instâncias administrativa e penal, sustentando que o ANPP não impede a análise dos fatos pela administração militar. Por fim, concluiu que o ato administrativo está devidamente motivado e que o Poder Judiciário deve respeitar o mérito administrativo, limitando seu controle aos aspectos de estrita legalidade. Ao final, requereu, in verbis: Conhecer do presente Recurso de Apelação, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que julgou totalmente improcedente o pedido inicial. Manter a validade e a eficácia do ato administrativo que atribuiu ao Apelante o conceito "insuficiente" (nota 1,90) no ciclo promocional de dezembro de 2023, bem como a consequente exclusão de seu nome do Quadro de Acesso à promoção por antiguidade ao posto de 2º Sargento PM. Condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Submeto, inicialmente, a este Colegiado, questão preliminar relativa à competência absoluta desta Justiça Militar para processar e julgar o presente feito, matéria que analiso de ofício, por se tratar de pressuposto processual de validade. Embora o pedido principal verse sobre a anulação de ato administrativo praticado no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (atribuição de conceito pela Comissão de Promoção de Praças – CPP), é necessário definir se tal ato se enquadra na moldura constitucional de competência desta Justiça Especializada. A competência da Justiça Militar Estadual é definida pelo art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, que estabelece: "§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças." (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) Dessa forma, depreende-se do texto constitucional que a competência cível da Justiça Militar é restrita e excepcional, limitando-se exclusivamente ao controle jurisdicional de atos disciplinares militares. No caso concreto, o apelante insurge-se contra o ato administrativo que lhe atribuiu conceito insuficiente (nota 1,90), emitido pela CPP, com fundamento nos artigos 13 e 54 do Decreto Estadual nº 46.298/2013 (Regulamento de Promoção de Praças – RPP). Ocorre que o ato administrativo de atribuição de nota ou conceito para fins de promoção não possui natureza disciplinar ou punitiva. Trata-se, em verdade, de ato administrativo de gestão de pessoal e de movimentação de carreira. A idoneidade moral e o conceito emitido pela CPP são requisitos de mérito ou critérios de desempate para a ascensão hierárquica, inseridos no poder de gestão da administração pública militar sobre seus quadros. A natureza jurídica do ato impugnado é, portanto, administrativa em sentido amplo (gestão de carreira), e não disciplinar militar. Ato disciplinar é aquele que impõe uma sanção em decorrência de transgressão tipificada (como advertência, repreensão, suspensão ou demissão), visando à repressão de conduta ilícita e a manutenção da ordem interna. Desse modo, entendo que a avaliação de idoneidade para promoção, embora possa utilizar o histórico de punições anteriores como critério de convencimento, não constitui, por si só, uma punição. Assim, não sendo o ato atacado de natureza disciplinar militar, a Justiça Militar Estadual carece de competência constitucional para apreciá-lo. O controle jurisdicional de atos administrativos gerais praticados pelo comando da Polícia Militar, que não sejam punições disciplinares, pertence à Justiça Comum Estadual. Este entendimento está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, que reafirmam o caráter taxativo do rol de competências do art. 125 da Constituição Federal. Permitir que esta Justiça especializada julgue questões relativas a promoções, concursos, cursos ou vencimentos – que são atos de gestão administrativa, e não punições disciplinares – representaria uma expansão indevida de competência, violando o princípio do juiz natural. Portanto, verificada a natureza administrativa (gestão de pessoal) do ato que atribuiu o conceito insuficiente ao militar, e não se tratando de ato disciplinar punitivo, a competência para julgar a presente ação é da Justiça Comum. Diante do exposto, suscito, de ofício, preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar, declaro a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem e determino a remessa imediata dos autos à Justiça Comum Estadual, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 para o devido processamento e julgamento, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator